Tribunal: TJES
Processo: 5013803-63.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013803-63.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NILSON SOUSA ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013803-63.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NILSON SOUSA ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

Direito Penal; Revisão Criminal; Homicídio Qualificado; Redução de Pena; Parcial Procedência do Pedido.

I - Caso em exame:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Nilson Sousa Araújo visando à desconstituição da sentença condenatória que lhe impôs a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal). O requerente alega nulidade absoluta da sentença por falta de fundamentação na fixação da pena, desproporcionalidade da pena-base e decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

II - Questão em discussão:
Apura-se se houve nulidade na fundamentação da pena, excesso na fixação da pena-base e eventual contrariedade da decisão do Tribunal do Júri à prova dos autos.

III - Razões de decidir
:
A sentença condenatória foi considerada devidamente fundamentada, afastando-se a alegada nulidade. Entretanto, constatou-se excesso na fixação da pena-base, pois, segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena por uma circunstância negativa deve ser limitada a 1/6 da pena mínima. Dessa forma, houve redução da pena de 15 (quinze) para 14 (quatorze) anos de reclusão. Por fim, restou afastada a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois os depoimentos colhidos confirmaram a participação do revisando no crime.

IV - Dispositivo e tese:

Pedido julgado parcialmente procedente para reduzir a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantendo-se, no mais, a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Legislação relevante citada:

Art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013803-63.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NILSON SOUSA ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam os autos de Revisão Criminal ajuizada por
Nilson Sousa Araújo
, em que requer a desconstituição de sentença que o condenou a
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime fechado, por violação ao artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em sua inicial, alega: a) nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação concreta na aplicação de pena, em afronta ao inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal; b) a necessidade da reforma do quantum fixado, em razão da desproporcionalidade da pena-base aplicada; c) a ausência de provas para embasar sua condenação, sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

A pretensão, contudo, merece prosperar apenas em parte.

De acordo com a denúncia que serviu de base para a condenação do requerente nos autos de n. 0001038-80.2017.8.08.0025:

[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de maio de 2017, por volta das 20h00min, na localidade de Itaimbé, em Itaguaçu/ES, os indiciados Jardel Mendes Pereira, Nilson Souza Araújo e Valtim da Silva Rocha, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, com animus necandi, mataram Bruno do Nascimento Coelho.

O crime se deu mediante paga ou promessa de recompensa, motivação torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo narram os autos, a vítima conviveu certo tempo com Uliane, com quem teve um filho de nome Guilherme, atualmente com 04 (quatro) anos de idade. Após o término do relacionamento, Uliane passou a se relacionar com o indiciado Valtim, onde passaram a morar juntos, sendo que levou o filho menor Guilherme que tinha com a vítima para residir com eles. O indiciado Valtim, não aceitava o fato da vítima não realizar o pagamento da pensão alimentícia ao filho, proibindo a vítima de vê-lo. Tal fato foi motivo de discussão entre ambos, sendo que, uma semana antes do crime, o indiciado Valtim ameaçou a vítima de morte. Buscando cumprir sua promessa, Valtim, por motivo repugnante, então se mancomunou com os indiciados Jardel Mendes Pereira e Nilson Souza Araújo, estes anuindo o motivo homicida daquele (mandante), para que matassem Bruno.

Assim, na noite do crime, Jardel e Nilson saíram em uma motocicleta, CG, marca Honda, cor preta, pilotada por Jardel, para executarem o crime.

Quando identificaram a vítima que estava na rua, momentos após sair de sua residência, Nilson efetuou disparos de arma de fogo, dos quais 05 (cinco) atingiram Bruno, provocando os ferimentos descritos no laudo cadavérico e diagrama do corpo de fls. 41/43. O recurso utilizado pelos indiciados dificultou a defesa da vítima, haja vista terem agido de surpresa. [...]

Após a instrução, o ora revisando fora condenado nas iras do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe imputado a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Quanto ao pedido de nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação concreta na aplicação de pena
, sem razão a defesa.

Analisando-se a sentença que condenou o revisando, verifico que esta foi corretamente fundamentada em elementos concretos retirados dos autos.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao revisando somente as
circunstâncias

do crime, motivo pelo qual fixou a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão.

Para embasar tal valoração negativa, justificou-se adequadamente ao sustentar que o crime foi praticado em local de pouca visibilidade e movimento, o que dificulta sobremaneira os trabalhos investigativos. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação adequada.

Contudo, constato que o Magistrado de primeiro grau incorreu em excesso de pena, visto que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para cada circunstância judicial negativa, deve-se exasperar a pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal.

Assim,
acolhendo o pedido de readequação da pena-base
, fixo-a em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda supracitada definitiva.

Por fim,
quanto ao pedido de nulidade da sentença por ausência de provas para embasar sua condenação, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, também sem razão.

Isso porque, analisando-se os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, verifico que todas indicaram que existiam desavenças entre o revisando e a vítima.

Jane Aparecida do Nascimento, mãe da vítima, em sede de audiência de instrução e julgamento, afirmou que a vítima percebeu movimentação estranha de uma moto nas vésperas de sua morte, e que os ocupantes de tal veículo eram Jardel e Nilson. Na ocasião, também comunicou à família que se algo acontecesse com ele, o revisando e Jardel seriam os responsáveis.

Ademais, a testemunha Lívia Rosa Ramos, também em sede de audiência de instrução e julgamento, afirmou que, no dia dos fatos, por volta das dezenove horas, a depoente viu uma moto preta corn dois ocupantes, um trajando capacete de cor rosa, passando nas proximidades onde os fatos se deram, bem como que acredita que os dois ocupantes da moto era Jardel e Nilson.

Deste modo, verifica-se que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes nos autos indicam a participação do revisando na trama criminosa, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença em decorrência de a decisão do Conselho de Sentença ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente ação de Revisão Criminal, somente para alterar a pena definitiva, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.